Tribunal: TCU
Processo: 009.280/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de diversas irregularidades ocorridas no Escritório da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil em Dubai, ocorridas entre agosto de 2013 e junho de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão contra o Acórdão 5803/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, e no art. 288, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. restituir os autos à AudRecursos para o devido exame de mérito; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Apex e à Procuradoria da República no Distrito Federal.